Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-34.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Processo : 0704515-34.2025.8.07.0020 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 73241821) que, nos embargos à execução, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 481, inc. I, do CPP, uma vez que a embargante não cumpriu a ordem de emenda para recolher as custas judiciais e demais despesas processuais. Recorre a embargante (id. 73241824). Pede a gratuidade de justiça, alegando que seus rendimentos líquidos estão comprometidos com despesas mensais essenciais (alimentação, saúde etc.), não dispondo de recursos suficientes para arcar com os custos do processo, conforme documentos anexados à petição inicial. No mérito, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Alega que o contrato que fundamenta a execução de título extrajudicial movida pela embargada possui inúmeras cláusulas ilegais, abusivas e onerosas. Diz que a instituição financeira descumpre o dever de boa-fé contratual ao não observar a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato. Argui a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória 2.170-36/2001. Na hipótese de se entender pela constitucionalidade, afirma que deve haver pactuação expressa da capitalização de juros. Sustenta que não basta uma simples previsão contratual, devendo ser clara, objetiva e autoexplicativa, de forma a permitir a plena compreensão do cidadão leigo. Aduz que a mora decorre de conduta culposa da instituição financeira, em razão da cobrança arbitrária e abusiva. Aponta a ocorrência de venda casada, pois a contratação do seguro foi imposta como condição para aprovação do empréstimo, sem possibilidade de escolha por outra instituição. Pede provimento ao recurso, a fim de que a sentença seja reformada para declarar a nulidade das cláusulas contratuais que preveem capitalização de juros e antecipação do vencimento, bem como seja reconhecida a inexigibilidade do título que instruiu a execução. Subsidiariamente, a revisão do valor da execução, considerando a abusividade e ilegalidade do contrato, pelos motivos acima expostos, e o deferimento de prova pericial, a fim de apurar o valor do saldo contratual Contrarrazões (id. 73241828), postulando o não conhecimento do recurso e, no mérito, a manutenção da sentença. Instada a se manifestar quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade (id. 74343244), a apelante defendeu o conhecimento do recurso (id. 75134322). É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, III, do CPC. Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência aplica-se exclusivamente à pessoa natural. Sendo a embargante pessoa jurídica, incumbia-lhe comprovar sua hipossuficiência, o que não foi feito, pois não foram juntados documentos hábeis a demonstrar a alegada incapacidade financeira. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade e por incorrer em supressão de instância. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No caso, a sentença (id. 73241821) indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas e despesas processuais. Todavia, a apelação trata de matérias contratuais, como nulidade de cláusulas e revisão de valores, sem qualquer impugnação ao fundamento que ensejou a extinção do feito. Cumpre destacar que, embora tenha sido formulado pedido de gratuidade de justiça, o qual, em tese, poderia repercutir na sentença recorrida, já que a extinção decorreu da ausência de recolhimento das custas, verifica-se que tal requerimento foi apresentado sem qualquer vinculação aos fundamentos da sentença. Essa desconexão é evidenciada pela ausência de pedido de retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação. Dessa forma, a embargante não enfrenta o cerne da decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade. Ademais, ao se limitar à reprodução da petição inicial, trazendo questões que sequer foram objeto de apreciação pela instância de origem, a apelante incorre em supressão de instância. Ressalte-se que não se exige fundamentação extensa ou detalhada. O que se espera é a apresentação de modo objetivo e coerente dos fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão, a fim que se possa compreender minimamente as insurgências postas, o que não ocorreu na hipótese. Afinal, o conhecimento do recurso, pelo relator, está condicionado à devida impugnação dos fundamentos da decisão vergastada. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Assim, não conheço do recurso na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator